Tribunal: TJSP
Processo: 2055254-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo de imóveis e ativos financeiros com a utilização da ferramenta "teimosinha" – Desnecessário o esgotamento das diligências visando à citação da parte executada para o deferimento da medida prevista no art. 830 do CPC – Situação dos autos em que a tentativa de citação se deu no mesmo

Ementa:

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo de imóveis e ativos financeiros com a utilização da ferramenta "teimosinha" – Desnecessário o esgotamento das diligências visando à citação da parte executada para o deferimento da medida prevista no art. 830 do CPC – Situação dos autos em que a tentativa de citação se deu no mesmo endereço constante do título executivo extrajudicial – Possibilidade de deferimento do arresto – Precedentes – Teimosinha -– Ferramenta processual que possibilita a reiteração automática das ordens de bloqueio – Medida que contribui para localização de ativos financeiros em nome do devedor - Decisão que merece reforma.

Recurso provido.